Tribunal: TJDFT
Processo: 0732591-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732591-38.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A AGRAVADOS: CARMÊNIO CRUZ GOMES, MARIA ELENITA SOARES DA SILVA, ISABELLA PEREIRA DA SILVA, ANDERSON PEREIRA DA SILVA, ANDRE LEITE PEREIRA DA SILVA, PATRÍCIA LEITE PEREIRA DA SILVA, RAFAELLA LEITE PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO REPRESENTADO POR MARIA HELENITA SOARES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELENITA SOARES DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. CARMÊNIO CRUZ GOMES apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018